Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO DECLARADO INAPTO. LAUDO ASSINADO POR APENAS UM PSICÓLOGO. RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO ASSINADA POR ESPECIALISTAS. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 62 E 63 DA LEI DISTRITAL N. 4.949/12. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMNISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o Enunciado n. 20 da Súmula deste Tribunal de Justiça, “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”.
2. A Lei Distrital n. 4.949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, prevê, em seus artigos 60 a 64, parâmetros para a realização do exame psicotécnico.
3. De acordo com o artigo 62 de referido diploma, o exame psicotécnico deve ser realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Todavia, no caso sob exame, embora os réus apelantes tenham alegado que a banca examinadora foi composta por mais de três psicólogos, o laudo psicológico foi assinado por apenas um especialista, restando desatendida a exigência legal.
4. Nos termos do artigo 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/12, os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. Contudo, a resposta ao recurso administrativo do autor apelado não foi assinada por especialistas, apenas pela banca examinadora, restando inviabilizada a correta averiguação do cumprimento da legislação de regência.
5. A inobservância pelos réus das normas que balizam a realização de concursos públicos no Distrito Federal restou inequívoca, não havendo margem para a reforma da sentença.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.